Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703219-26.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, DHIOGO MARCIO NOLASCO DE LIMA APELADO: RAFAELA BENTA DE ALMEIDA DESPACHO Intimem-se as partes para que tragam aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o termo de acordo de ID 19402593, devidamente assinado por todos os pactuantes ou pelos respectivos advogados com poderes para transigir. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator